Tribunal: TJDFT
Processo: 0750501-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750501-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RIBEIRO MACHADO RECORRIDO: SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA, JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. PEDIDO DE RESERVA DA MEAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reserva da meação do falecido cônjuge quanto aos valores oriundos da arrematação de dois imóveis no cumprimento de sentença. O agravante sustenta que os bens foram adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, devendo ser resguardada a parte correspondente ao falecido cônjuge. II. Questão em discussão 2. Há duas principais questões em discussão: (i) verificar se o recurso é admissível; (ii) definir se o devedor, espólio do cônjuge supérstite, possui legitimidade para requerer a reserva da meação de seu falecido cônjuge no que diz respeito à verba oriunda da arrematação dos imóveis no cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O recurso é admissível, visto que atende ao princípio da dialeticidade, refutando os fundamentos da decisão impugnada e apresenta argumentos para sua reforma. Não há supressão de instância, uma vez que a questão foi previamente submetida ao Juízo de origem. Além disso, o executado possui legitimidade recursal, haja vista que é parte no processo de origem e busca reverter decisão que lhe foi desfavorável, evidenciando o seu interesse recursal. 4. O devedor, espólio do cônjuge supérstite, não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, reserva de meação supostamente pertencente a outro espólio, uma vez que o ordenamento jurídico veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo previsão legal expressa (CPC 18). IV. Dispositivo 5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC 18 996. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1176663, 0715267-72.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJe: 12/06/2019; TJDFT, Acórdão 1088125, 0713249-15.2017.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2018, publicado no DJe: 25/04/2018. A parte recorrente alega violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, sustentando sua legitimidade para formular o pedido de reserva da meação, ao argumento de que se trata de matéria pública e deve ser garantido ainda que não tenha sido postulado pela parte lesada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRF 4a Região. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, e MARIANA RODRIGUES GUERRA, OAB/DF 37.215. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 18 do Código de Processo Civil e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72049897 - Pág. 8. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024